Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de responsabilidade civil. Narrou que em janeiro de 2024 recebeu ligação da central de atendimento da instituição requerida, o indagando se reconhecia o pagamento, via pix, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Observou que, após responder negativamente, foi transferido para um suposto setor de fraude bancária. Destacou que a atendente possuía todos os seus dados, o que não lhe despertou qualquer desconfiança. Ressaltou que foi orientado a iniciar o aplicativo e conferir as movimentações realizadas. Na mesma ligação, foi informado de que haviam sido realizadas duas operações, um pix no valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) e uma transferência no montante de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) para duas contas distintas e que seria necessário que o autor refizesse tais atos para que o banco pudesse observar a transação em duplicidade e cancelar as operações. Realizadas as transações, a atendente o orientou a não consultar o aplicativo até o dia seguinte, ocasião em que desconfiou ter caído em um golpe. Em contato com o gerente da agência, foi confirmada a fraude.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61634399). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61634405).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos da responsabilidade civil ao caso em exame.
6. Em suas razões recursais, o réu alegou que o próprio autor realizou o procedimento solicitado por terceiro, sem qualquer cuidado, não sendo possível alegar que o banco não adotou as providências esperadas. Ressaltou que não teve qualquer relação com o fato de o recorrido ter fornecido, de forma voluntária, os seus dados. Pontuou que não houve comprovação de culpa ou omissão da instituição financeira. Ademais, frisou que o nexo causal entre o dano e a culpa não foram demonstrados, tendo em vista que o ilícito ocorreu por culpa exclusiva, diante da imprudência ou negligência do consumidor. Reforçou a inexistência de nexo causal capaz de ensejar a reparação material, posto que não participou dos fatos, não havendo o que se falar em indenização. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito, com a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Conforme se verifica dos documentos acostados na inicial (ID 61634366, p. 2/3 e ID 61634373), o autor recebeu ligação da linha oficial do recorrente (4004-3001 e 4004-0001), com a informação de supostos ilícitos. O autor foi vítima de fraude realizada por terceiro denominada como "Golpe da Falsa Central Telefônica". Além disso, o estelionatário possuía seus dados pessoais e bancários, que somente foram confirmados pelo consumidor, evidenciando-se que tiveram acesso ao sistema do recorrido e aos dados pessoais e bancários do cliente, o que demonstra a falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré, atraindo a ocorrência de fortuito interno. Sob tais circunstâncias, a atuação indevida de terceiros fraudadores não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras consistente na falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar as operações em fraude, uma vez que a movimentação expressiva de R$ 16.850,00 em poucos minutos não é rotineira ao perfil do autor (extratos de ID 61634370). Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa, cabível a determinação de restituição de parte dos valores.
9. Por outro lado, o golpe somente foi bem sucedido em razão da negligência do requerente/consumidor, que não agiu com cautela razoável e agiu conforme as orientações emanadas pelos fraudadores quando poderia ter entrado em contato com o gerente da agência bancária antes da realização das transações e não após concluir as transferências em favor dos golpistas. Sendo notória a culpa concorrente das partes, o ônus do dano material ser dividido igualmente entre o consumidor e a instituição bancária, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Assim é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1871263, 07222435920238070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por dano material ao montante de R$ 8.425,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), considerando a ocorrência de culpa concorrente. Mantida a fixação de correção monetária e juros de mora conforme determinado na sentença recorrida.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.